Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-17.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800383-17.2020.8.14.0021

APELANTE: DENISON DA SILVA E SILVA, RAFAEL RIBEIRO DO ANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006. ART. 244-B, DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. APELANTE DENISON SILVA E SILVA. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO. CABIMENTO. ENTORPECENTE APREENDIDO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA DAS PENAS COM A DEVIDA READEQUAÇÃO. APELANTE RAFAEL RIBEIRO DO ANO. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. PENA SEM ALTERAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. INVISIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder dos recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta dos recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “trazer consigo” e “ter em depósito” substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, até mesmo por ter o réu confessado a prática do delito.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Apelante DENISON SILVA E SILVA. No caso em comento, a reprimenda primária do delito de tráfico foi recrudescida com arrimo em fundamentação indevidamente valorada das circunstâncias judiciais pelo que se faz necessária a readequação nos termos do voto.

4. Apelante RAFAEL RIBEIRO DO ANO. A pena do réu já foi aplicada no mínimo legal, não havendo que se alteração. Não merece procedência o pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado. A um, porque a natureza e a quantidade da droga não foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que podem ser sopesadas na 3ª fase. A dois, porque a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor do acusado. Essa regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.
In casu
, nota-se que, de acordo com o
modus operandi
do delito praticado, o recorrente não se trata de traficante eventual, um neófito na narcotraficância, mas faz do delito meio para seu sustento

5. Ademais, satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, faz-se mister a substituição da reprimenda de liberdade por duas restritivas de direito:
prestação pecuniária que converto em uma cesta básica no valor de 01 (um) salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas
.

6. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

7. RECURSOS CONHECIDOS E UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação de DENISON SILVA DA SILVA, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início ao oitavo dia e término aos quinze dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desemb
.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

rata-se de Recurso de Apelação interposto por
DENISON DA SILVA E SILVA
e
RAFAEL RIBEIRO DO ANO,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito Vara Criminal da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que julgou parcialmente procedente e condenou os réus às penas definitivas nos seguintes moldes:
DENISON DA SILVA E SILVA
em
12 (doze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 do salário-mínimo
, em
regime inicial fechado
, pelo crime do
art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA; e, RAFAEL RIBEIRO DO ANO
em
06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem

dias-multa razão de 1/30 do salário-mínimo)
, em
regime semiaberto
, pelo crime do
art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 244-B do ECA.

Narra a denúncia
(ID 4892178),
in litteris,

que:

“(...) no dia 27/06/2020, por volta de 21:40h, os acusados DENISON DA SILVA E SILVA e RAFAEL RIBEIRO DO ANO juntamente com o menor J. DE A. F., estavam transportando entorpecente (droga), em desacordo com dispositivo legal.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada uma guarnição policial em rondas no bairro São Francisco, neste município, recebe denúncia de um indivíduo, que não quis se identificar, informando que quando passava pela Vila de Abaetezinho, visualizou 03 (três) nacionais em duas motocicletas, reconhecendo um deles como vulgo “Bené”, conhecido por comercializar entorpecentes, os quais estavam possivelmente trazendo drogas dentro de uma mochila.

Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram para a Travessa Montenegro, no mesmo bairro e, ao verem as motocicletas com as mesmas características, deram ordem de parada aos suspeitos, entretanto, o acusado RAFAEL RIBEIRO DO ANO acelerou o veículo para cima do Policial Militar Silva Braga, que efetuou um disparo, na tentativa de acertar o pneu da motocicleta, contudo, acabou acertando o disparo de raspão no pé de RAFAEL.

Após conter os acusados e o menor, os policiais realizaram a abordagem nos mesmos. Nesse momento, a guarnição foi revistar a motocicleta que era conduzida pelo acusado DENISON DA SILVA E SILVA, onde o adolescente JAMISON estava na garupa e encontraram dentro da mochila de DENISON 02 (duas) sacolas, contendo em uma sacola 774g (setecentos e setenta e quatro gramas) de entorpecente conhecido vulgarmente como maconha e em outra 884g (oitocentos e trinta e quatro gramas) também de maconha.

Em seguida, os policiais foram até a casa do nacional DENISON e ao chegar no imóvel, visualizaram três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, os quais ao avistarem a polícia saíram correndo deixando o local. Dentro do imóvel foi encontrado outra sacola plástica, contendo 562 g (quinhentos e sessenta e dois gramas) de erva semelhante a maconha, 01 (uma) balança e o valor de o valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), proveniente da venda dos entorpecentes.

Além disso, foi encontrado também pelos policiais no domicílio do acusado DENISON diversos objetos utilizados como moeda de troca no tráfico, como 02 (dois) televisores; 08 (oito) auto-falantes; 01 (uma) motosserra; 04 (quatro) cornetas automotivas; 01 (uma) furadeira; 01 (um) aparelho celular, cor preto; 01 (um) aparelho celular, cor branco; 01 (uma) mochila; 01 (uma) motocicleta HONDA TITAN, cor cinza, Chassi n. 9C2KC1610AR001197 e 01 (uma) motocicleta HONDA POP 100, cor preta, CHASSI n. 9C2JB0100GR008460 (...)”

Em
razões recursais (ID 4892312)
a defesa de
DENISON DA SILVA E SILVA,
requer a reforma da sentença para aplicar a pena no mínimo legal.

Ou pelo
princípio da isonomia que tenha sua pena redimensionada ao patamar imposto ao corréu RAFAEL RIBEIRO DO ANO
.

Em
contrarrazões
ao apelo de
DENISON DA SILVA E SILVA (ID 4892317),
a digna representante ministerial requer, no mérito, não seja dado provimento ao recurso do apelante, pugnando-se pela manutenção
, in totum
, da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau.

Em
razões recursais (ID 5840492)
a defesa de
RAFAEL RIBEIRO DO ANO
requer a reforma da sentença, e a absolvição pela insuficiência de provas.

Não entendendo
pela absolvição, requer o redimensionamento da pena ao patamar mínimo, convertendo a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
.

Requer ainda, que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Em
contrarrazões
ao apelo de
RAFAEL RIBEIRO DO ANO (ID 5840497)
, a digna representante ministerial requer, o não conhecimento do recurso, em razão de sua intempestividade, no mérito, o não provimento, pugnando-se pela manutenção,
in totum
, da sentença prolatada pelo juízo de 1o grau.

Nesta instância superior
, o Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA,
manifesta-se pelo conhecimento e não provimento dos recursos interpostos
.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1.
MÉRITO:

1.1. Pleito absolutório do Apelante
RAFAEL RIBEIRO DO ANO
. Alegação de autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório, especialmente pelos depoimentos das testemunhas terem esclarecido que o réu RAFAEL não estava portando a mochila que estava o entorpecente, nem mesmo tem envolvimento anterior com o tráfico.

Destaca,
in litteris
, que “(...)
não existe prova contundente de que o mesmo estaria fazendo o transporte de drogas, envolvido com um grupo de pessoas vinculado para o cometimento desse tipo de crime, que incidiria no crime de associação criminosa
(...)”.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 4892166).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 4892293), que assim atesta:

“(...) Recebi em mãos: três sacolas plásticas de cor verde, todas contendo em seus interiores ERVA seca que após pesagem obteve o peso de:

Peso Bruto:

0,774 g (setecentos e setenta e quatro gramas)

0,834 g (oitocentos e trinta e quatro gramas).

0,562 g (quinhentos e sessenta e dois gramas)

TOTAL : 2,170 g (dois quilos e cento e setenta gramas)

(...)

4 - DO RESULTADO:

Obtendo-se resultados POSITIVOS para o grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, conhecida vulgarmente como MACONHA, cujo princípio ativo é o Delta9 – Tetrahidrocanabinol (T.H.C.).

(...)

7 - CONCLUSÃO:

O material em questão apresentou resultado POSITIVO para grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA (...)”.

A autoria delitiva atribuída à apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que realizaram a prisão em flagrante e foram até o imóvel em razão da denúncia e que ao ser franqueada a entrada do imóvel foram encontradas as substâncias entorpecentes.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado RAFAEL RIBEIRO DO ANO nega a participação no crime de tráfico, aduzindo que não conhece o corréu e o menor que foi apreendido no momento do flagrante, afirmando que estava voltando da casa de sua genitora em Abaetezinho, no entanto, em sede policial utilizou-se do direito de ficar em silêncio.

Ocorre que, no momento da diligência, a polícia abordou primeiramente os outros meliantes, no entanto, ao solicitar parada ao acusado Rafael, afirmam as testemunhas policiais que o réu avançou contra a guarnição, o que culminou em terem militares disparado em direção ao pneu da moto, e o projétil teria atingido de raspão, o pé do acusado.

Colaciono os depoimentos das testemunhas de acusação transcritos pelo Procurador de Justiça. Vejamos:

“(...) A testemunha RAIMUNDO ERNESTO BULHOSA ALEIXO, em seu depoimento relatou:

“(...) Que é Policial Militar; que estava realizando rondas na cidade e,quando estavam no Bairro São Francisco, um senhor foi até a viatura e informou que três nacionais – um deles conhecido por ‘’bené’’ –, vinham em duas motocicletas e com uma mochila grande transportando drogas; a guarnição policial ficou esperando, momento em que os nacionais apareceram e quando viram a Polícia Militar, um deles tentou atropelar o soldado Braga com a moto; que conseguiram conter a situação e imobilizaram os três; e foi confirmado a denúncia do cidadão, pois a mochila estava cheio de drogas, os prenderam em flagrante e os conduziram para a Delegacia; Que seguiram para a casa do traficante ‘’Bené’’, chegando no local as

pessoas que estavam na residência empreenderam fuga pelo quintal; dentro do imóvel foi encontrado outra quantidade de drogas, quantidade em dinheiro no armário, celulares, televisores, alto-falantes e pertences referentes à traficância; levaram os bens para Delegacia e apresentaram; estavam os dois acusados e um menor de idade; que a droga encontrada era Maconha em grande quantidade; que ‘’Bené’’ é bastante conhecido na cidade como traficante; que ‘’Bené’’ é companheiro da irmã do adolescente apreendido; que a família do adolescente é toda envolvida com o Tráfico de Drogas (...)”.

Em seguida, a testemunha de acusação CÉSAR AUGUSTO DA SILVA SOUSA, elucidou:

“(...) Que é Policial Militar; que estava realizando rondas na cidade e,quando estavam no Bairro São Francisco, um senhor foi até a viatura e informou que três nacionais – um deles conhecido por ‘’bené’’ que é bem conhecido pela população –, vinham em duas motocicletas e com uma mochila grande transportando drogas; a guarnição policial ficou esperando perto da entrada do abaetezinho, momento em que os nacionais apareceram com as características e quando viram a Polícia Militar, um deles tentou atropelar o soldado Braga com a moto; que conseguiram conter a situação e imobilizaram os três; e foi confirmado a denúncia do cidadão, pois na mochila tinham duas mochilas contendo droga tipo Maconha em granel; os prenderam em flagrante e os conduziram para a Delegacia; Que seguiram para a casa do nacional ‘’Bené’’, chegando no local as pessoas que estavam na residência se evadiram pelo quintal; dentro do imóvel foi encontrado outra quantidade de drogas semelhante à Maconha, uma quantidade em dinheiro no armário, referentes à traficância (...)”.

A testemunha ANDERSON ANDRÉ DA SILVA BRAGA, relatou:

“(...) Que é Policial Militar; que estava realizando rondas na cidade e, quando estavam no Bairro São Francisco, um senhor acionou a viatura e informou que três nacionais – um deles conhecido por ‘’bené’’ que é bem conhecido pela população –, vinham em duas motocicletas e com uma mochila grande transportando drogas; a guarnição policial ficou esperando, momento em que os nacionais apareceram com as características e quando os Policias desceram da viatura o acusado tentou atropelá-lo; que efetuou um disparo de advertência; que estavam os acusados e um nacional menor de idade; que dentro da mochila tinha muita quantidade de Maconha; os prenderam em flagrante e os conduziram para a Delegacia; Que seguiram para a casa do nacional ‘’Bené’’ na Portelinha; chegando no local três pessoas que estavam na residência se evadiram pelo quintal; dentro do imóvel foi encontrado outra quantidade de drogas semelhante à Maconha, uma quantidade em dinheiro no armário, televisores; motocicleta Honda POP preta; que o nacional ‘’ Bené’’ é conhecido pelo tráfico de drogas na cidade, sendo um elemento muito perigoso; que já foi presos várias vezes; que ‘’Bené’’ recruta adolescente para a comercialização de drogas (...)”. (...)”.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, em coautoria com DENISON, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na mochila que estavam com os acusados.

Destaca-se que, a pessoa que delatou que os acusados estavam transportando drogas, esclareceu que eram duas motocicletas e três nacionais, conforme depreende-se da leitura dos depoimentos das testemunhas de acusação.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de esquivar-se da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusada não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “trazer” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido
.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalta-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...) - Grifei

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico não havendo que se falar em absolvição do réu RAFAEL RIBEIRO DO ANO.

1.2. Quanto à dosimetria da pena de DENISON SILVA E SILVA - aplicação da pena no mínimo legal:

Clama a defesa, pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revisto o critério judicial que serviu de incremento à pena-base, no intuito de que a pena primária seja estabelecida no importe mínimo legal para o acusado
DENISON SILVA E SILVA
.

Nota-se que não assiste razão à defesa neste aspecto.

Assim fundamentou o Juízo a quo a dosagem penalógica:

“(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado DENISON DA SILVA E SILVA.

A culpabilidade do agente é grave, mesmo estando em liberdade provisória em vários processos, inclusive com condenação, veio a cometer novo crime, desta vez acompanhado de uma menor de idade para tentar descaracterizar sua conduta.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado já possui condenação criminal e diversos outros processos em andamento em várias comarcas do estado, vejamos:

Nº da ação Penal / Vara / Situação jurídica / Regime / Situação réu

0000825-18.2008.8.14.0048 - VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS Condenado Semiaberto Solto

0077314-70.2015.8.14.0021 VARA UNICA DE IGARAPÉ-AÇU Provisório Solto

0001026-48.2015.8.14.1875 VARA UNICA DE SAO JOÃO DE PIRABAS - SANTARÉM NOVO Provisório Solto

0801218-39.2019.8.14.0021 VARA UNICA DE IGARAPÉ-AÇU Provisório Solto

Sua conduta social consta como irregular, já que, mesmo em liberdade, descumpre as regras de convivência, vivendo da prática de crimes e agora com auxílio de menores da própria comunidade, destruindo o seio social.

Quanto à personalidade, vemos que o acusado tem conduta voltada para o crime.

Os motivos do crime são próprios da conduta delituosa.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que, estava praticando o crime estando em liberdade de vários outros processos, demonstrando maior gravidade.

Quanto às consequências do crime, vemos que é mediana já que parte da droga foi apreendida, mesmo assim, vemos que o peso total ultrapassa os 02 (dois) quilogramas.

No presente feito a vítima é toda sociedade.

Para o crime de tráfico:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Para o crime de corrupção de menores:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 12 (doze) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato (...)”.

Em percuciente análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos que se insurgem dos autos, vislumbro equívoco no cálculo penal promovido para a fixação da pena primária.

Da leitura do édito objurgado, observa-se que o Juízo sentenciante determinou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, ou seja, 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, por considerar desfavorável ao acusado a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Destaca-se ainda, que equivocou-se o magistrado ao aplicar apenas 100 (cem) dias-multa, quando o mínimo legal é de 500 (quinhentos) dias-multa, o que não será alterado em virtude do princípio do
non reformatio in pejus,
tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Para se chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga), dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos,
colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal
, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias,

que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação.

Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie, devendo ser considerada desfavorável, tendo em vista que estava na companhia de outras duas pessoas (um deles menor de idade) para o tráfico de
cannabis sativa
respondendo em liberdade provisória por outros delitos
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
desfavoráveis
pois observo que a Apelante possui condenação transitada em julgado, n. 0000825-18.2008.8.14.0048, com trânsito em julgado na data de 23.01.2013.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
o desfavorecem, pois praticou o delito na companhia de um menor de idade.

Os motivos do crime
são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em análise da natureza e
quantidade de droga apreendida
- 2 kg (dois quilogramas) de maconha, na forma do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, entendo como
desfavorável
ao acusado.

Após esta nova análise, verifico que persistem três circunstâncias desfavoráveis ao apelante e duas neutras, desta forma
tomo por bem fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento de pena.

Quanto à causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, entendo pela não aplicação da diminuição do privilégio, justifico como fundamento o registro de antecedentes criminais.

Fixo a pena para o delito do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em 08 (anos) de reclusão.

Quanto ao delito do art. 244-B, do ECA (corrupção de menores):

Mantida a análise dosimétrica anteriormente exposta entendo que deve ser fixada a pena em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes. Sem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena
CONCRETA e DEFINITIVA do réu DENISON DA SILVA E SILVA em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
fechado, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
a
", do CPB.

1.3. Quanto à dosimetria da pena de RAFAEL RIBEIRO DO ANO - aplicação da pena no mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006:

Em análise percuciente à parte dosimétrica da pena, verifica-se que novamente incorreu em erro o magistrado singular ao considerar algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, no entanto, aplicou a pena do réu no
quantum
mínimo legal.

Vejamos:

“(...)
Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado RAFAEL RIBEIRO DO ANO.

A culpabilidade do agente é normal para o crime.

Relativamente aos antecedentes, vemos que o acusado já possui condenação criminal e diversos outros processos em andamento em várias comarcas do estado, vejamos:

1 - Procedimento nº 0800383-17.2020.8.14.0021, AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO

ORDINÁRIO , distribuido em 28/06/2020 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais - Juízo Singular, atualmente na Vara Única de Igarapé-Açú da jurisdição de Igarapé-Açú.

2 - Procedimento nº 0800603-49.2019.8.14.0021, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuído em 28/05/2019 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Juízo Singular, atualmente na Vara Única de Igarapé-Açú da jurisdição de Igarapé-Açú.

3 - Procedimento nº 0800605-19.2019.8.14.0021, TERMO CIRCUNSTANCIADO, distribuído em 29/05/2019 e situação atual EM ANDAMENTO , de competência Varas Criminais – Juízo Singular, atualmente na Vara Única de Igarapé-Açú da jurisdição de Igarapé-Açú.

Sua conduta social consta como irregular, já que, mesmo em liberdade, descumpre as regras de convivência, vivendo da prática de crimes e agora com auxílio de menores da própria comunidade, destruindo o seio social.

Quanto à personalidade, nada se apurou.

Os motivos do crime são próprios da conduta delituosa.

As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis já que, estava praticando o crime estando em liberdade de outro processo, demonstrando maior gravidade.

Quanto às consequências do crime, vemos que é mediana já que parte da droga foi apreendida, mesmo assim, temos que o peso total ultrapassa os 02 (dois) quilogramas.

No presente feito a vítima é toda sociedade.

Para o crime de tráfico:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Para o crime de corrupção de menores:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 01 (um) anos de reclusão, já que o menor estava na companhia do comparsa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem causas de aumento ou diminuição da pena.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Observo que deve ser adotado o critério da Lei n. 8.072/90 de progressão, ou seja, somente após o cumprimento de 2/5 da pena.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME SEMI-ABERTO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “b” do Código Penal, devido as circunstâncias analisadas.

Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal (...)”.

Novamente se tem a necessidade de reanálise das circunstâncias judiciais da dosimetria ainda que tenha ficado a pena no mínimo legal, no entanto, não se pode piorar a situação da pena do réu tendo em vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie, devendo ser considerada desfavorável, tendo em vista que estava na companhia de outras duas pessoas (um deles menor de idade) para o tráfico de
cannabis sativa
respondendo em liberdade provisória por outros delitos
.

Quanto aos
antecedentes
, tenho como
favoráveis
pois observo que o Apelante não possui condenação transitada em julgado.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
tenho-as como
neutras
, eis que não há nada nos autos a desaboná-las.

Em relação às
circunstâncias do crime,
estas
o desfavorecem, pois praticou o delito na companhia de um menor de idade.

Os motivos do crime
são normais à espécie, devendo ser considerados como favoráveis
.

As
consequências do delito são neutras,
eis que inerentes ao tipo penal, não tendo sido demonstrado nos autos maiores questões além das que já fazem parte do tipo.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Em análise da natureza e
quantidade de droga apreendida
- 2 kg (dois quilogramas) de maconha, na forma do art. 42, da Lei n. 11.343/2006, no presente caso entendo como neutra
deixando para ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, tendo em vista que não foi utilizada como critério para majorar a pena do réu
.

Após esta nova análise, verifico que ainda que persistam três circunstâncias desfavoráveis ao apelante e duas neutras, não há a possibilidade de majorar a pena do réu por tratar-se de recurso exclusivo da defesa
mantenho a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Segunda fase.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Terceira fase.

Não existem causas de aumento de pena.

Quanto à causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, entendo pela não aplicação da diminuição do privilégio.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

No caso, tem-se que a quantidade e a natureza da droga pode ser sopesada nesta terceira fase, eis que não fora utilizada na primeira fase dosimétrica (na qual a pena, inclusive, restou fixada no mínimo legal), de maneira que não configura
bis in idem
. Além disso, a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da benesse em favor do acusado.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, nota-se que, a quantidade de droga apreendida – o total de 2,170g (dois quilogramas e cento e setenta gramas) – e as informações colhidas pela polícia não deixam dúvida de que o paciente se dedica ao tráfico, não se tratando de traficante eventual, um neófito na narcotraficância, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I – Omissis. VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DAS DROGAS APREENDIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIA QUE DENOTA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO SUPERIOR À 4 ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O eg. Tribunal de origem, ao prover o recurso da acusação, afastou o privilégio em razão da quantidade de drogas apreendidas, a qual demonstra que "integravam organização criminosa, devendo ser afastada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado" e, de efeito, fixou a pena definitiva das pacientes em 5 (cinco) anos de reclusão. Precedentes. III - Nesse compasso, verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora, ao argumento de que as pacientes se dedicavam às atividades criminosas, lastreando-se, além da quantidade de drogas apreendidas (19,9 Kg de maconha), nas demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante (as quais confirmaram que foram à Ponta Porã/MS para comprar a droga e transportá-la até Pariquera-Açu/SP e em pagamento receberiam R$ 1.500,00 cada). Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado, de modo que, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição, demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. IV - Finalmente, considerando a fixação da reprimenda em patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, correta a aplicação do regime inicial semiaberto (art. 33, parágrafo 2º, b, CP) e inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, inciso I, do Código Penal). Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 624.550/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.
)

Fixo a pena para o delito do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, em 05 (anos) de reclusão.

Quanto ao delito do art. 244-B, do ECA (corrupção de menores):

Mantida a análise dosimétrica anteriormente exposta entendo que deve ser fixada a pena em 01 (um) anos de reclusão.

Não há agravantes ou atenuantes. Sem causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno a pena
CONCRETA e DEFINITIVA do réu RAFAEL RIBEIRO DO ANO em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "
a
", do CPB.

1.4. Do Pedido de Justiça Gratuita Formulado Pela Defesa do Acusado RAFAEL RIBEIRO DO ANO:

Da Pleiteada Isenção de Custas Processuais (Justiça Gratuita)

Pleiteia, por fim, a
isenção do pagamento de custas processuais
, dada a sua condição econômica.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)

EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos dos apelantes e NEGO PROVIMENTO ao recurso de RAFAEL RIBEIRO DO ANO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de DENISON SILVA E SILVA, para que seja alterada somente a pena nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/07/2024